Tribunal: STF
Processo: Pet 9393
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. ACUSAÇÃO DE DELITO CONTRA A HONRA SUPOSTAMENTE PRATICADO POR SENADOR DA REPÚBLICA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL: NEXO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 21, § 1º, DO RISTF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARQUIVAMENTO.



    1. Trata-se de queixa-crime apresentada por Francisco Pereira Lemos, contra a Deputada Federal Alessandra da Silva, imputando-lhe o crime do art. 140 do Código Penal (injúria). 



    2. Alega-se, na inicial acusatória, que, em 13/09/2020, a querelada divulgou, nas redes sociais Facebook, Whatsapp e Instagram, um vídeo afirmando que o querelante, então candidato a vice-prefeito do Município de Coronel Fabriciano/MG, era um “delegado bandido”, já condenado por improbidade administrativa. Ressalta-se, na exordial, que o querelante, ex-vereador no município, de fato, havia sido condenado civilmente por improbidade administrativa, mas que tal condenação não o tornaria inelegível e não tinha o condão de comprometer a chapa. 



    3. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.038, de 1990, determinou-se a notificação da querelada para apresentação de resposta (e-doc. 22). 



    4. A defesa se manifestou sustentando, fundamentalmente, (i) a inépcia da inicial por ausência de materialidade, uma vez que a narrativa do delito teria sido lacônica; (ii) atipicidade da conduta, pois as publicações da querelada estariam protegidas pela imunidade parlamentar material e, ademais, nem sequer teriam mencionado o nome do querelante; (iii) retorsão imediata a falas ofensivas do querelante, que teria chamado a querelada de tiete do Presidente da República, a qual deveria trabalhar mais; e (iv) os fatos imputados não constituiriam delito de injúria, mas, em tese, calúnia e difamação, os quais admitem a oposição de exceção da verdade (e-doc. 24).



    5. Ouvida, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.038, de 1990, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não recebimento da queixa-crime e seu arquivamento, considerando-se a imunidade parlamentar da querelada (e-doc. 39).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Dispõe o art. 53, caput, da Constituição da República, que os “Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.



    7. A imunidade parlamentar material a que alude o referido dispositivo constitucional constitui garantia que visa à proteção e atuação desembaraçada e plena do Poder Legislativo. Sua gênese não está relacionada a um privilégio pessoal dos congressistas, mas a uma prerrogativa indispensável ao sistema de freios e contrapesos e à garantia do próprio Estado Democrático de Direito. A esse respeito, conforme leciona Paulo Gustavo Gonet Branco, a imunidade tem como escopo a “garantia de independência do próprio parlamento e da sua existência”1. Trata-se, enfim, de mecanismo previsto no sentido de proteger e otimizar a democracia.



    8. Assim, a atuação livre dos parlamentares na defesa de suas opiniões, sem constrangimentos ou receios de tolhimentos de quaisquer espécies, é condição fundamental para o pleno exercício de suas funções e para a adequada circulação de ideias e enriquecimento de debates.



    9. A referida inviolabilidade, na medida em que tem como razão de ser “assegurar o livre desempenho do mandato e prevenir ameaças ao funcionamento normal do Legislativo”2 , não se limita apenas à atividade exercida pelo parlamentar dentro do recinto físico do Congresso Nacional, mas alcança, também, suas manifestações fora dele, bem como aquelas veiculadas na imprensa e nas mídias sociais, quando relacionadas ao exercício do mandato.



    10. A fim de se preservar essa garantia, esta Corte tem historicamente decidido que manifestações exercidas fora do recinto físico do Congresso Nacional estão abarcadas pela imunidade, desde que relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. A esse respeito, consta do julgado no Inquérito nº 2.874-AgR/DF, relatado pelo eminente Ministro Celso de Mello, que:



    “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade  prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República  revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva  proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no  desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício  legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão,  qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente  se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da  própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 –  RT 648/318), desde que as declarações emanadas do  membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora  do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com  o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou  tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter  officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado  em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO  DE MELLO, Pleno, v.g.). Cabe assinalar, ainda,  notadamente em face do contexto ora em exame, que a  garantia constitucional da imunidade parlamentar  material também estende o seu manto protetor (1) às  entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa,  do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios  produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel.  Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos  meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min.  NELSON JOBIM)”.



    (Inq. nº 2.874-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/02/2013).



    11. Mais recentemente, também ressaltando a inerente relação do mandato parlamentar com o debate e a crítica de ideias e de posições políticas, mesmo quando fora do ambiente do Congresso, assim se manifestou o eminente Ministro Dias Toffoli, na Pet nº 8.738/DF:



    “A imunidade material ou inviolabilidade de palavra e  voto protege o parlamentar no exercício de suas atividades  no Congresso Nacional e, se em ambiente externo, sempre  que há relação de pertinência entre a declaração e as  atividades vinculadas ao mandato. Essa garantia pode ser  invocada, por mais graves que sejam as palavras  proferidas, quando a opinião guardar conexão com a  atividade política.



    Com efeito, a atividade parlamentar não se exaure no  ambiente do Congresso, tendo os deputados e os  senadores papel fundamental na fiscalização de atos do  poder público e na divulgação de posições políticas, no  debate de ideias muitas vezes discordantes, que fazem  parte da democracia”. 



    (Pet nº 8.738/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2020, p. 08/01/2021).



    12. Justamente por não ser um privilégio pessoal, a proteção da norma se restringe às manifestações que guardem relação com o exercício do mandato parlamentar ou com as atividades próprias de um congressista. A imunidade tem seu “alcance limitado pela própria finalidade que a enseja. Cobra-se que o ato, para ser tido como imune à censura penal e cível, tenha sido praticado pelo congressista em conexão com o exercício do mandato”3.



    13. Logo, conforme doutrina majoritária e jurisprudência sólida do Supremo Tribunal Federal, as palavras proferidas fora do recinto parlamentar só não estarão cobertas pela imunidade se, “pelo conteúdo e contexto em que perpetradas”, forem “de todo alheias à condição de Deputado ou Senador”4.



    14. Ademais, releva também mencionar que, mesmo em situações dúbias, isto é, limítrofes, que envolvam supostas ofensas entre pessoas públicas dedicadas a atividades político-partidárias, deve haver uma tolerância maior em favor da liberdade de expressão dos parlamentares, ainda quando o nexo causal entre as supostas ofensas e o exercício do mandato não se revela, de plano, tão cristalino: 



    “Há uma evidente tolerância por parte da Constituição  Federal com o uso, que normalmente seria considerado  abusivo, do direito de expressar livremente suas opiniões,  quando quem o estiver fazendo forem parlamentares no  exercício de seus respectivos mandatos. Essa tolerância se  justifica para assegurar um bem maior que é a própria  democracia. Entre um parlamentar acuado pelo eventual  receio de um processo criminal e um parlamentar livre para  expor, mesmo de forma que normalmente seria considerada  abusiva e, portanto, criminosa, as suspeitas que pairem  sobre outros homens públicos, o caminho trilhado pela  Constituição é o de conferir liberdade ao congressista.”



    (Inq nº 4.354/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2017, p.  04/08/2017). 



    15. Tal tolerância em situações limítrofes, repise-se, também se verifica no que concerne à análise do teor e eventual contundência do que é propriamente dito, não apenas quanto à análise do nexo causal das palavras com o exercício do mandato. Constata-se, nesse sentido, uma inexorável ampliação da zona di illuminabilitá sobre a personalidade e as ações do homem público, ampliação essa que, sobretudo o político, deve aceitar. Confira-se o modelar escólio do eminente Ministro Sepúlveda Pertence:



    “(...) esse contexto de apaixonada disputa eleitoral, em que se deu o fato, reclama que a sua valoração penal se faça sob critérios adequados, que diferem substancialmente dos que presidem, no comum dos casos, à qualificação de conceitos negativos emitidos em relação a outrem, no curso do relacionamento da vida civil, entre particulares.



    (...)



    As discussões políticas - argumentamos em outra oportunidade (TSE, Proc. 7.516) -, particularmente as que se travam no calor de campanhas eleitorais renhidas, são inseparáveis da liberdade de emissão de juízos, necessariamente subjetivos, sobre qualidades e defeitos  dos homens públicos nelas diretamente envolvidos.



    O clássico Morin (apud Frola, Delle Ingiurie e Diffamazione, 1910, pág. 102) já assinalava que a polêmica ao tempo das eleições é não só um efeito necessário, mas  um dos benefícios da organização constitucional  democrática e, por isso, nela, uma certa liberdade de  apreciação e de crítica pessoal está no espírito das leis e  nos costumes políticos.



    Tem-se enfatizado, por outro lado, que, ao decidir-se pela militância política, o homem público aceita a inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar a  zona di iluminabilità, resignando-se a uma maior exposição  de sua vida e  de sua personalidade aos comentários e  à valoração do público, em particular, dos seus adversários.



    Invoca Eugênio Frola (ob. cit, pág. 106), a esse respeito, uma vetusta decisão, de 1887, da Corte de Milão, na qual  se acentuava como aquele que aspira a uma eleição política  chama naturalmente sobre si a atenção pública e, com isso, fica autorizada a discussão sobre suas opiniões e sobre sua personalidade política.



    A lição continua válida. Mais que isso, o desenvolvimento dos meios de comunicação e a crescente participação das grandes massas na vida política só fizeram realçar a sua procedência.”



    (Inq nº 503-7/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, p. 24/06/1992). 



    16. No caso concreto, extrai-se dos autos que a Deputada Federal Alessandra da Silva teria postado, em suas redes sociais, vídeo supostamente exortando o prefeito de Coronel Fabriciano/MG a não ter o citado agente como seu candidato a vice na chapa em que concorreria à reeleição naquele ano, nos seguintes termos:



    “E o meu recado aqui vai para o Dr. Marcos Vinícius, atual prefeito de Coronel Fabriciano. Dr. Marcos, prova que o senhor não tem o rabo preso. Prova que o senhor não tem o rabo preso com esse delegado bandido, que já está condenado na justiça por improbidade administrativa, corrupção diga-se de passagem. Prova que o senhor não tem o rabo preso com o PSL, Partido Só Laranjas, é, partido que usa CPF, CNPJ do partido, CPF de candidatos inocentes para roubar dinheiro público. Prova que o senhor não tem o rabo preso com o partido comunista, sim, este partido comunista cuja liderança na eleição, nas eleições anteriores meteu o pau no senhor, acabou com a sua imagem nas redes sociais. A que justifica, doutor, a que justifica se envolver com essa gente? Desfaça essa coligação do inferno e prova que o senhor é uma pessoa limpa e honesta. Se o senhor não fizer isso, infelizmente vou ser obrigada a acreditar que o senhor deve muito, muito à justiça, que só isso é que vai justificar a sua permanência com essa coligação. Muito obrigada.”



    17. Querelada e querelante são, ambos, políticos com base eleitoral no Estado de Minas Gerais. A manifestação da querelada, Deputada Federal, se deu no contexto das eleições municipais que se avizinhavam. Da petição inicial e da resposta defensiva, ficou clara a relação de forte antagonismo entre as partes. Como bem afirmado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação pelo arquivamento, a fala da querelada expressou “crítica política para salientar a importância das alianças em cenário de disputas pela conquista do eleitor”. É naturalmente pertencente à atividade parlamentar o labor na demonstração, por vezes de forma contundente e hiperbólica, das incoerências, malfeitos e equívocos dos adversários. Assim, no caso em espécie, está devidamente demonstrado o nexo causal entre as manifestações da querelada e a sua posição de parlamentar, pela qual se manifestou em relação a agente, em possível candidatura à vice-prefeitura em município do mesmo Estado pelo qual é Deputada. Não há como se reputar que a manifestação da querelada tenha sido de todo alheia à sua condição de parlamentar. Excluída, portanto, a tipicidade da conduta para fins penais. 



    18. Nesse sentido:



    “(...) o controle judicial do Supremo Tribunal Federal, nestas circunstâncias, há de ser cauteloso. Preferível, ainda que às vezes indesejável sob a ótica da dissuasão de  condutas futuras, prestigiar a solução constitucional de imunizar verbalizações de congressistas, ofensivas em tese à honra de terceiros, do que criminalizar tais condutas ao custo de interferir na liberdade de expressão daqueles que, em última instância, vocalizam o povo, especialmente se considerada a ratio essendi da imunidade material, que é garantir a independência no exercício do mandato.”



    (Pet nº 8.495/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/06/2020, p. 1º/07/2020).



    19. Ressalte-se, ademais, e de qualquer forma, que eventuais excessos por parte de qualquer parlamentar podem, sempre, ser objeto do controle, por quebra de decoro, por parte da própria Casa legislativa a que pertence o congressista, no que melhor se prestigia a independência entre os Poderes que, mais que um princípio constitucional, é um pilar estruturante e indispensável à sustentação da democracia. 



    20.  Por fim, observo que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nos termos de seu art. 21, § 1º, autoriza o Relator a, monocraticamente, “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”. 



    21. Em hipóteses de rejeição de queixa-crime em razão da imunidade parlamentar, como no presente caso, este Tribunal tem mantido o entendimento de que cabe decisão monocrática, atribuição inserida entre os poderes do Relator. Nesse sentido, trago à colação ementa de Relatoria do e. Ministro Celso de Mello, no Agravo Regimental no Inquérito nº 2.874/DF, julgado pelo Pleno em 20/06/2012:



    “QUEIXA-CRIME – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO  TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À  MATÉRIA VERSADA NA PEÇA ACUSATÓRIA –  POSSIBILIDADE , EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR  DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A  CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA  MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE  REGIMENTAL (RISTF, ART. 21, § 1º) – INOCORRÊNCIA  DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA  COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA  DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – EXTINÇÃO DA  “PERSECUTIO CRIMINIS” PELO RECONHECIMENTO,  NA ESPÉCIE, DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM  SENTIDO MATERIAL – INVIOLABILIDADE COMO  OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À  RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E/OU CIVIL DO  CONGRESSISTA – NECESSIDADE , PORÉM, DE QUE OS  “DELITOS DE OPINIÃO ” TENHAM SIDO COMETIDOS  NO EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO OU EM  RAZÃO DELE – SUBSISTÊNCIA DESSE ESPECÍFICO  FUNDAMENTO, APTO, POR SI SÓ, PARA TORNAR  INVIÁVEL A PERSECUÇÃO PENAL CONTRA MEMBRO  DO CONGRESSO NACIONAL – RECURSO DE AGRAVO  IMPROVIDO.”



    (Inq nº 2.874-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/02/2013).



    22. Ante o exposto, nego seguimento à presente queixa-crime, com fundamento no art. 397, inc. III, do Código de Processo Penal, e no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Arquivem-se, oportunamente.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1069.




2 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 969.




3 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1070.




4 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 970.